Tribunal: TJMT
Processo: 0002084-79.2015.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002084-79.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ocupação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (APELANTE), METALURGICA MULTIACO LTDA - ME - CNPJ: 13.184.307/0001-31 (APELANTE), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), ANDRE BORGES - CPF: 873.439.671-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – ATIVIDADE METALÚRGICA POTENCIALMENTE POLUIDORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EM RELAÇÃO AO CORREQUERIDO – INDIVUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E EVENTUAIS RESPONSABILIDADES – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO – SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
.

1. No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

2. Na hipótese em apreço, a sentença apelada se mostra incompleta e sem fundamentação
concreta em relação ao correquerido, porque não explicita nem individualiza as condutas e eventuais responsabilidades, o que impossibilita a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa sede revisora, a impor a nulidade da decisão.

3. Sentença anulada
ex officio
.

4. Recurso de apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por METALURGICA MULTIAÇO LTDA em face de sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida-apelante à imediata paralização das atividades, com a cassação do alvará de funcionamento, bem ainda como tornou definitiva a medida limar deferida no sentido de aplicar multa cominatória de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de continuidade das atividades.

Nas suas razões recursais, a apelante, ao devolver toda a matéria fático-jurídica, aduz a respeito da omissão da sentença no que diz respeito à responsabilidade do Município de Canarana/MT
, litisconsórcio passivo do feito, sobretudo ante à
promessa de doação de terreno em Setor Industrial feita pelo ente municipal para permitir a realocação da empresa e suas atividades em área ambientalmente autorizada.

Postula pela reforma da sentença no sentido de condenar o ente público
“na obrigação de agilizar os trâmites legais exigidos para realização da licitação de doação de terreno, no menor prazo possível”
, bem como condená-lo
“pela conduta desidiosa do então Gestor Municipal que descumpriu a promessa de doação feita, judicial e extrajudicialmente, para relocação da empresa apelante”
;
“pela inobservância das próprias leis municipais”
; e, por fim,
“pela omissão e irresponsabilidade quanto ao dever de proteção ao meio ambiente, vez que procedeu com a fiscalização”.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados, com a condenação do apelado aos ônus sucumbenciais.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, deixou de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso [id. 114761489].

Contrarrazões pelo não provimento do recurso [id. 114761490].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 119980486, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, observa-se que a Ação Civil Pública foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE CANARANA/MT e da empresa METALURGICA MULTIAÇO LTDA
com o objetivo de provocar a paralisação (embargo administrativo municipal) das atividades econômicas da empresa, eis que exercidas em
desacordo com o que prevê a Lei Municipal de zoneamento e ocupação de uso do solo urbano.

Após a citação dos requeridos, observa-se que os autos foram paralisados por 06 (seis) meses, a pedido do Município de Canarana/MT [id. 1147614464, pág. 16],
“para regularizar a situação, com a transferência da referida empresa para uma nova área no setor industrial de Canarana/MT.”

Posteriormente, o ente municipal aportou ao feito cópia da Lei Municipal n. 1.220/2015,
“que autoriza a alienação de lotes do Setor Industrial III, com prioridade para a realocação de empresas instaladas no Município e que necessitam ser realocadas em área de uso compatível à atividade industrial, comercial ou de serviços, de acordo com a Lei de Zoneamento Urbano de Canarana/MT.”
[id. 1147614464, pág. 23].

Na oportunidade, requereu, ainda, a juntada de laudo de vistoria e despacho proferido pelo Secretário Municipal de Finanças determinando providências administrativas para a não renovação do alvará de localização e funcionamento da empresa Metalurgia Multiação Ltda em área incompatível ao funcionamento da atividade que executa.

Com essas informações, o juízo
a quo
determinou a intimação dos requerido para apresentarem
“aos autos relatório pormenorizado do local da nova instalação e funcionamento da empresa Metalúrgica Multiaço Ltda.”
[id. 1147614464, pág. 36].

A empresa requerida apresentou informações, dando cabo às providências administrativas que estava a tomar perante a Prefeitura Municipal, na finalidade de obter a doação de lote para realocação das suas atividades, visando, pois, dar cumprimento prático à Lei Municipal n. 1.220/2015. [id. 1147614464, pág. 40].

O Município de Canarana/MT informou
que “está elaborando edital de chamamento público para oportunizar o necessário cadastramento às empresas interessantes”
, bem como que
“mesmo sendo concluído o processo de cadastramento e habilitação das empresas, o Município se encontra impossibilitado de concluir a doação com encargos, no presente exercício financeiro, ante as vedações do art. 73, §10, da Lei Federal n. 9.504/97.”
Ainda, requereu
“a suspensão do processo até 31/12/2016, quando poderá ser efetivamente realocada a empresa na área industrial”.
[id. 1147614465, pág. 3/4].

Decorrido o prazo de suspensão e no retorno da instrução, intimou-se, por várias vezes, ambos os requeridos, a fim de que apresentassem informações atualizadas a respeito da resolução do caso. Entretanto, observa-se que qualquer providência foi efetivamente tomada, em especial por parte do Município, responsável pela doação dos lotes no novo setor industrial.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra o Município de Canarana e Metalúrgica Multiaço Ltda. – ME, representada por André Borges.

A parte autora requereu, em sua inicial, a imediata paralisação das atividades da empresa requerida Metalúrgica Multiaço Ltda. – ME no local em que se encontra instalada,
em razão da desobediência à lei municipal de zoneamento e ocupação de uso do solo urbano.

Os requeridos foram citados e não apresentaram defesa (fls. 66).

O Município de Canarana peticionou às fls. 69 requerendo o prazo de 6 (seis) meses para regularizar a situação, transferindo a empresa para uma nova área no setor industrial deste município.

Em decisão de fls. 75 este Juízo determinou a imediata paralisação das atividades da empresa Metalurgia Multiação Ltda. no local em que se encontra instalada.

O Ministério Público, em ref. 13, requereu o aditamento da referida decisão para incluir a imposição de multa, haja vista que a empresa continua em funcionamento irregular.

Vieram os autos.

Fundamento e Decido.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo Ministério Público em face do Município de Canarana e da Empresa Metalúrgica Multiaço Ltda. – ME.

Registra-se que as provas aportadas ao feito são suficientes para a sua análise, sendo desnecessária a produção de novas provas.

O Ministério Público requereu, em sua inicial, a imediata paralisação das atividades da empresa requerida Metalúrgica Multiaço Ltda. – ME no local em que se encontra instalada, em razão da desobediência à lei municipal de zoneamento e ocupação de uso do solo urbano.

Em ref. 13, o Ministério Público, requereu o aditamento da referida decisão para incluir a imposição de multa, haja vista que a empresa continua em funcionamento irregular.

Consigne-se que a ré Metalurgica Multiaço Ltda. é revel nos autos, já que não contestou o pedido inicial, tampouco cumpriu a liminar deferida. Verifica-se nos autos que a metalúrgica continua a sua atividade rotineira provocando poluição ambiental, própria da atividade.

Entretanto,
a empresa ré diz, em petição de fls. 191/ 194, que ainda não mudou suas instalações, pois aguarda a doação, pela prefeitura, de um lote na área industrial
.

A Lei Municipal no 595/2003 (Zoneamento, ocupação e uso do solo) fez prever normas restritivas à localização daquelas atividades econômicas consideradas nocivas ao meio ambiente e à saúde humana.

Referida lei especifica quais são os solos urbanos de uso permitido, tolerado e incompatível, sendo que o anexo II da lei indica que a indústria – 2 poluente somente pode ser instalada na zona industrial da cidade, vedando sua instalação em zona urbana ou de uso misto.

Nota-se que o artigo 8o, §2o indica no sentido que “As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração, que vierem construir, instalar ou ampliar e funcionar no Município de Canarana, cujo as atividades possam causar poluição ou degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental.”

Ante a revelia, o réu não apresentou a licença ambiental obrigatória, tanto por força de lei municipal e conforme Resolução 237 – CONAMA, sendo que a atividade de metalúrgica é considerada de atividade potencialmente poluidora e sujeita ao licenciamento ambiental.

Não existindo contestação, presume-se verdadeiro os fatos apontados pelo Parquet e, via de consequência, irregular a concessão de alvará de funcionamento ante às irregularidades de localização e ausência de licenciamento ambiental.

Nota-se, ainda, em fls. 166 à 169, que a referida empresa ré se encontrava em atraso com alvarás e não há notícia de regular licença ambiental, o que ensejou a aplicação de multas.

O processo tramita desde 2015, sem que o ente municipal e o réu promovesse a devida readequação, como amplamente peticionado nos autos com a doação de terrenos.

[...]

Ressalta-se que as inúmeras suspensões processuais não surtiram o efeito esperado para fins de regularização, não podendo os munícipes arcar com eventual desídia das partes, pois, entre o choque de interesses individuais e coletivos, prevalece o coletivo, seja na questão administrativa, pelo princípio da supremacia do interesse público, ou em questão ambiental/cível, pelos princípios da natureza pública da proteção ambiental e pela função socioambiental da propriedade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para
DETERMINAR a imediata paralisação das atividades da empresa
Metalurgica Multiaço Ltda. no local em que se encontra instalada, permitindo seu funcionamento tão somente com a regular licença ambiental e na obediência da Lei Municipal no 595/2003;
DETERMINO, ainda, a imediata cassação de eventual alvará de funcionamento
existente para a a Metalurgica Multiaço Ltda, CNPJ 13184307000131 , ante às ilegalidades apontadas, quais sejam, violação da lei de zoneamento urbano e ausência de licenciamento ambiental, sem prejuízo da regularização e concessão de novo alvará de funcionamento, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 285.

Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida em fls. 75 – 75v, acrescentando que a continuação das atividades da Metalúrgica Multiaço Ltda. – ME ensejará multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
sem prejuízo de implemento de outras medidas coercitivas.

INTIMEM-SE as partes para providenciarem o integral cumprimento da decisão. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3o, do CPC). [...]” [grifou-se].

Ocorre que, de antemão, após análise da controvérsia, entendo que a sentença deve ser anulada,
ex officio
, por ausência de fundamentação objetiva, a fim de que outra possa ser proferida pelo Juízo
a quo
. Vejamos.

No atual sistema constitucional, a fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera a consequente nulidade do ato decisório judicial.

A propósito, determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
[grifou-se].

Além disso, o artigo 11,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Nota-se, portanto, que o julgador está obrigado a apresentar, com clareza e exatidão, os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória, expondo as razões que o conduziu a eleger uma determinada solução na sua tarefa de dirimir conflitos.

Conforme anota a doutrina:

“
A fundamentação é, em síntese, a justificativa pela qual se decidiu desta ou daquela maneira. É, pois, condição de possibilidade de um elemento fundamental do Estado Democrático de Direito: a legitimidade da decisão
. É onde se encontram os dois princípios centrais que conformam uma decisão: a integridade e a coerência, que se materializam a partir da tradição filtrada pela reconstrução linguística da cadeia normativa que envolve a querela sub judice.
A obrigatoriedade da fundamentação é, assim, corolário do Estado Democrático de Direito. Mais do que uma obrigação do magistrado ou do Tribunal, trata-se de um direito fundamental do cidadão, de onde se pode afirmar que, em determinadas circunstâncias e em certos casos, uma decisão, antes de ser atacada por embargos declaratórios, é nula por violação do inciso IX do art. 93.
”
(Canotilho, J. J. Gomes. Sarlet, Ingo Wolfgang III. Streck, Lenio Luiz IV. Mendes, Gilmar Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. (Série IDP). p. 2.518/2.520, versão ebook). [grifou-se].

Ademais, necessário deixar claro que o ato decisório sem fundamentação e ato decisório exteriorizado por meio de fundamentação concisa não se confundem. O primeiro é nulo, o segundo, não, já que brevidade não significa ausência de fundamentação.

Na hipótese em apreço, o magistrado de origem proferiu decisão incompleta e sem fundamentação concreta em relação ao correquerido Município de Canarana/MT, não explicitando suas condutas e eventuais responsabilidades diante de tudo que foi suscitado, não só na inicial como também em todo o decorrer processual. Registra-se ainda que apesar da revelia – que abrange aspectos fáticos –, a situação é que, pelo que se nota dos autos, o apelante compareceu aos autos e informou a impossibilidade de cumprimento do objeto da lide em virtude da morosidade da edilidade em efetivar as doações e providenciar a área na qual seria possível a nova instalação da empresa. Houve omissão do julgamento nesse aspecto. A revelia não impede a análise de todos o aspecto fático-jurídico trazido ao processo pelas partes, mesmo porque o juiz não é um robô a manejar os efeitos fáticos da revelia para enunciar uma vontade contrária ao arcabouço delineado nos autos.

Tal circunstância impossibilita a devida análise das questões abordadas no presente recurso por essa sede revisora.

Aliás, conforme declinado alhures, a requerida, ora apelante, informou, por diversas vezes, as circunstâncias fáticas nas quais distribui com o Município a responsabilidade no cumprimento das determinações
de zoneamento e ocupação de uso do solo urbano, isto é, do ônus ao qual a municipalidade está incumbida na resolução do caso.

Todavia, mesmo diante de todas as informações prestadas pelo Município nos autos, a sentença apelada não especifica ou individualiza as condutas e as responsabilidades do ente público no caso, seja para validá-las, seja para excluí-las, limitando-se, pois, a direcionar a fundamentação e a condenação somente em relação à empresa requerida-apelante.

Não obstante a ausência de recurso do município, a questão discutida integra o processo como um todo, a abranger ambos os litisconsortes, porque se trata de fato comum ou fato com reflexo para parte apelante, a depender, por exemplo, da consecução de atos da edilidade para o aperfeiçoamento da doação – fato trazido aos autos pela apelante e que surgiu nos autos posteriormente ao ajuizamento da inicial e que mereciam ser considerados a teor do artigo 493, CPC. Esses fatos carecem ser descortinados pelo juízo
a quo
.

A sentença omitiu-se, ainda, quanto à análise e eventual procedência ou improcedência dos pedidos iniciais em relação ao correquerido Município de Canarana/MT.

A sentença deve abranger todos os fatos constantes no processo e que possam influir no resultado.

Dessa forma, houve a omissão no sentido de ausência de análise de todos os fatos, o que resulta na nulidade da decisão recorrida, ao passo que proferida com violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 11 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. 1. A decisão judicial proferida sem a devida fundamentação deve ser anulada, por ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República e artigos 11 e 498, § 1o, do Código de Processo Civil
- Conforme já manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada” (REsp 1261665/RS). (...) 3. Nulidade declarada de ofício.”
(TJMT, N.U 1015728-86.2020.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021) [grifou-se].

“RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF
.”
(TJMT, N.U 1000587-90.2021.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [grifou-se].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARACTERIZAÇÃO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. 1.
Conforme previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como no art. 489 do Código de Processo Civil, os pronunciamentos judiciais deverão ser devidamente fundamentados, sob pena de nulidade
. 2. Impõe-se o reconhecimento de nulidade de decisão que rejeita o recurso interposto pela parte sem ao menos apreciar as alegações por ela trazidas, ainda que de forma sucinta.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.107588-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) [grifou-se].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Em suas decisões é indispensável que o julgador, ainda que de forma sucinta, aponte as razões de fato e de direito que o levaram ao convencimento, possibilitando às partes o conhecimento das razões de decidir
. 2. (...)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.591975-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021) [grifou-se].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO DESCONTITUÍDA DE OFÍCIO. Hipótese em que a decisão agravada é nula, pois não analisou os pedidos de cancelamento da hipoteca diante do prazo prescricional e de declaração da prescrição intercorrente, bem como, subsidiariamente, de que o crédito subsistente seja considerado quirografário. Violação
do artigo 489, § 1o, IV, do CPC e do artigo 93, IX, da Constituição Federal
. Decisão agravada desconstituída, de ofício.
AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 70084546787, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 10/11/2021)
[grifou-se].

Sob esses liames, importa reconhecer o
error in procedendo
do juízo
a quo
, o que importa no reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem para que outra seja proferida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, porquanto, no presente caso, entendo ser pertinente a observância do
contraditório e da ampla defesa, de modo a garantir, inclusive, nova devolutividade recursal.

Em face ao exposto, declaro
,
ex officio
, a nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
a fim de que aprecie os pedidos iniciais considerando as condutas e eventuais responsabilidades do ente municipal, eis que correquerido no feito.

Resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela empresa METALURGICA MULTIAÇO LTDA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022